Tribunal: TJPA
Processo: 0801292-30.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2021-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801292-30.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: RENAN DA SILVA SABINO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. CANDIDATO CONSIDERADO CONTRAINDICADO NA AVALIAÇÃO PSICOLOGICA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DA INAPTIDÃO. ENTREVISTA DEVOLUTIVA E RECURSO ADMINISTRATIVO. PRAZO CONCOMITANTE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1.
Na espécie, o autor/agravado foi considerado contraindicado na avaliação psicológica, porém, apenas na entrevista devolutiva lhe foi indicado os motivos de sua contraindicação.

2.
A realização de exame psicológico em concurso público tem sua legalidade subordinada a três pressupostos: a previsão legal, a cientificidade/objetividade dos critérios adotados e a possibilidade de revisão administrativa. Precedentes STJ.

3.
Pelas normas editalicias, o prazo para interposição de recurso administrativo e para solicitação da entrevista devolutiva são concomitantes.

4.
O prazo comum prejudica sobremaneira o exercício do devido processo legal por parte do candidato, limitando seu direito à ampla defesa e ao contraditório.

5.
A previsão apenas "pro forma", no edital de regência de certame público, de recurso administrativo contra as decisões proferidas pela banca no decorrer do concurso tolhe a possibilidade do exercício do contraditório e da ampla defesa por parte do candidato.

6.
Recurso conhecido e desprovido. Decisão
a quo
mantida. Unânime.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

com Pedido de Efeito Suspensivo
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo da Vara Única de Moju, nos autos da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade com Pedido Liminar,
tendo como ora agravado
RENAN DA SILVA SABINO.

Historiando os fatos, narram os autos que o agravado se submeteu ao concurso público para ingresso no Curso de Formação de Praças da PM/PA nº 001/PMPA/2016, sendo aprovado nas 03 (três) primeiras etapas, todavia, na 4ª etapa consistente na avaliação psicológica foi considerado contraindicado alegando que as justificativas para tanto não passaram de argumentos meramente genéricos e que até a interposição da ação principal o autor desconhecia os elementos específicos que ensejaram a sua contraindicação.

Alegou que a entrevista devolutiva que se presta a apresentar as razões e fundamentos que serviram para a conclusão da avaliação só foi realizada dois dias depois do resultado definitivo e que a previsão editalícia dispõe que o prazo para solicitação de entrevista de devolução é concomitante com o prazo para recurso do resultado preliminar, bem como que não há previsão legal de recurso administrativo após a entrevista de devolução, o que seria inconstitucional.

A liminar foi deferida nos seguintes termos (ID 217030):

“(...) Desse modo, e nesta fase procedimental embrionária, reconheço incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 14 da Lei estadual 6.626 e do subitem 7.5.12 do edital n. 001/CFP/PMPA, visando ao ingresso no Curso de Formação de Praças da PM/PA, no ponto em que preveem a concomitância e não a sucessividade entre a realização da entrevista devolutiva e o exercício da faculdade recursal contra o resultado do exame da 4ª Etapa – Avaliação Psicológica do Concurso Público n.001/PMPA/2016. Em consequência, e sem invadir o mérito da Avaliação Psicológica já realizada, determino que o réu Estado do Pará agende, no prazo de 10 (dez) dias, entrevista devolutiva com o requerente RENAN DA SILVA SABINO, na forma disciplinada pela Resolução 002/2016-CFP, reabrindo-lhe o prazo recursal de três dias após a obtenção da documentação resultante da avaliação psicológica na prefalada entrevista.

Sendo esse o pleito cognoscível nesta medida de urgência (item 3 dos pedidos – fl. 30), diante do princípio da adstrição, todos os demais ficarão postergados para momento processual oportuno. (...)”

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente Agravo de Instrumento.

Em suas razões (ID 217029), aduz preliminarmente, inépcia da inicial por ausência de documentação essencial; a impossibilidade jurídica do pedido, ante a impossibilidade de substituição das decisões da comissão de avaliação pelo Poder Judiciário e; ausência de interesse de agir devido a impugnação intempestiva de item do edital.

No mérito, sustenta a inexistência de ato ilícito na medida em que a Lei Estadual nº 6.626/2004 regulamenta a matéria, bem como a estrita observância do princípio da legalidade e da vinculação às normas do edital. Cita decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 632853.

Argui a intangibilidade do mérito da decisão administrativa proferida pela banca avaliadora; a impossibilidade de remarcação da prova, sob pena de tratamento diferenciado entre os candidatos e; a razoabilidade e proporcionalidade das exigências contidas no edital.

Insurge-se contra o valor da multa diária arbitrada e a necessidade de limitação temporal de sua incidência.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo à decisão recorrida, e no mérito, o total provimento do recurso.

Em decisão monocrática de ID nº 229955, indeferi o efeito suspensivo pretendido.

O Agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID nº 1877207.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do agravo, mantendo-se a decisão vergastada (ID 507474).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, cumpre-nos registrar que as preliminares suscitadas pelo Estado do Pará ainda não foram apreciadas pelo Juízo de piso, razão pela qual não podem ser objeto de analise nessa oportunidade, sob pena de supressão de instancia.

Ressalto ainda que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por conseqüência, em supressão de instância.

Insurge-se o Estado do Pará contra a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, que deferiu o pedido de tutela antecipada e determinou que o Estado do Pará agendasse entrevista devolutiva com o requerente, no prazo de 10 (dez) dias, reabrindo-lhe o prazo recursal de 3 (três) dias após a obtenção da documentação resultante da avaliação psicológica.

Pois bem.

Concurso público é um procedimento administrativo que tem a finalidade de avaliar as aptidões pessoais e selecionar os melhores candidatos ao provimento de cargos e funções públicas. É dever do Estado verificar a capacidade intelectual, física e psíquica dos interessados em ocupar funções públicas sendo selecionados aqueles que superam os obstáculos opostos no procedimento.

O artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, que prevê a possibilidade de o Poder Público estabelecer determinadas exigências para o preenchimento de cargo público por meio de concursos, desde que estes requisitos estejam dispostos em lei ou em norma a que se equipare. Vejamos o dispositivo constitucional citado:

Art. 37
- a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei.

II-
a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. (...)

Cabe, portanto, à Administração Pública estabelecer critérios diferenciados de admissão conforme as exigências peculiares à função que será desempenhada. Daí que todo concurso público deve ser regido por um Edital, que vem a ser a lei do concurso, sendo vedado à administração, descumprir as prescrições ali firmadas, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

Noutra monta, os candidatos inscritos no certame também se vinculam às regras estabelecidas, sendo, em regra, inviável que se substitua a norma editalícia para autorizar a convocação de candidatos que não tenham cumprido todas as exigências previstas.

Na espécie, o Edital nº 001/2016 disciplina as normas a serem observadas no concurso público para admissão ao curso de formação de praças da policia militar do Estado, dentre elas a avaliação psicológica de caráter eliminatório, conforme item 7.5 do edital.

O item 7.5.12, assim dispõe:

7.5.12- O candidato contraindicado poderá interpôs recurso e solicitar entrevista devolutiva da contraindicação, no prazo máximo de três dias úteis após a publicação do resultado da avaliação psicológica.

Pela leitura do dispositivo em questão constata-se que a lei do certame prevê prazo concomitante para interposição do recurso e para solicitar entrevista devolutiva a fim de saber os motivos da contraindicação.

O resultado da contraindicação do agravado foi publicado no dia 02.06.2017, conforme edital nº 053/2017 (ID 217033 – Pág. 43). No dia 07.06.2017, o candidato interpôs recurso administrativo pleiteando a reforma da decisão de contraindicação ou, subsidiariamente, entrevista devolutiva a fim de tomar conhecimento dos motivos ensejadores da contraindicação através de decisão fundamentada, o que ocorreu no dia 17/06/2017, conforme cronograma de atividades do concurso e calendário das entrevistas (ID 217033 – Pág. 59 a 62).

Contudo, conforme documento de ID 217033 – Pág. 57, observa-se que o resultado definitivo da 4ª etapa do certame fora publicada no dia 14.06.2017, conforme edital nº 059/2017, ou seja, 03 (três) dias antes da data de realização da entrevista devolutiva onde o candidato tomaria conhecimento dos motivos de sua contraindicação.

Não bastasse isso, percebe-se que a entrevista devolutiva do agravado marcada para o dia 17.06.2017, ocorreu após o transcurso do prazo para a interposição de recurso contra o resultado da avaliação psicológica, ou seja, o agravado só tomou conhecimento das razões de sua contraindicação quando já esgotado o prazo para se insurgir contra referida decisão.

Nesse sentido, percebe-se que a solicitação de entrevista devolutiva e a interposição de recurso administrativo em prazo comum fere os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, na medida em que o objetivo da entrevista devolutiva e justamente tomar conhecimento dos motivos que levaram a contraindicação do candidato, possibilitando a interposição de recurso administrativo bem fundamentado, pautado nos elementos objetivos da desclassificação, o que não se verifica na espécie.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual o exame psicológico tem sua legalidade subordinada a três pressupostos: a previsão legal, a cientificidade/objetividade dos critérios adotados e a possibilidade de revisão:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO. EXAME PSICOLÓGICO. REPROVAÇÃO. LEGALIDADE. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. CRITÉRIOS OBJETIVOS E PREVISÃO DE RECORRIBILIDADE.
1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a legalidade do exame psicotécnico em provas de concurso público está condicionada a observância de três pressupostos, quais sejam, previsão legal, objetividade dos critérios adotados no edital e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato, os quais estão presentes no caso dos autos. Precedentes: AgRg no RMS 43.363/AC, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13/08/2014; AgRg no Ag 1.193.784/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe 14/05/2014; AgRg no REsp 1404261/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18/02/2014;
AgRg no AREsp 385.611/DF, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 29/11/2013; AgRg no RMS 29.879/RO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 29/11/2013.

2. Agravo interno não provido.
(AgInt no RMS 46.058/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 28/03/2017)

Vale lembrar que o art. 6º da Resolução nº 002/2016 do Conselho Federal de Psicologia, bem como o item 7.5.13 do edital prevêem o direito de ter acesso a decisão fundamentada acerca da avaliação psicológica,
in verbis
:

Art. 6º - A publicação do resultado da avaliação psicológica será feita por meio de relação nominal, constando os(as) candidatos(as) aptos(as).

§ 1º - O sigilo sobre as informações obtidas na avaliação psicológica deverá ser mantido pelo(a) psicólogo(a), na forma prevista pelo Código de Ética Profissional do Psicólogo.

§ 2º - Será facultado ao(à) candidato(a), e somente a este(a), conhecer os resultados da avaliação por meio de entrevista devolutiva.

§ 3º - Será facultado ao(à) candidato(a), requerer formalmente, após entrevista devolutiva, documento resultante da avaliação psicológica.

7.5.13. O candidato poderá, mediante requerimento, ter acesso à decisão fundamentada sobre a sua avaliação psicológica.

Dessa forma, os prazos concomitantes para entrevista e recurso administrativo limitam sobremaneira o exercício da ampla defesa por parte do candidato.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria:

AGRAVO INTERNO. CONCURSO P
Ú
BLICO. POLICIA MILITAR. EXAME PSICOL
Ó
GICO. ELIMINA
ÇÃ
O. AUS
Ê
NCIA DE INDICA
ÇÃ
O DOS FUNDAMENTOS DA REPROVA
ÇÃ
O. CRIT
É
RIO DE AVALIA
ÇÃ
O SUBJETIVO. CARACTERIZADO. AUS
Ê
NCIA DE RECURSO CONTRA A DECIS
Ã
O.

IMPOSSIBILIDADE.
In casu deve ser mantida a decis
ã
o agravada que negou seguimento a apela
çã
o do agravante (ESTADO DO PAR
Á
), face a comprova
çã
o que n
ã
o foi oportunizado ao candidato ci
ê
ncia
à
cerca dos motivos e crit
é
rios utilizados pela Banca examinadora para elimina
çã
o do candidato, evidenciando a aplica
çã
o de exame psicol
ó
gico com crit
é
rio subjetivo, al
é
m da expressa manifesta
çã
o de inexist
ê
ncia de revis
ã
o ou reconsidera
çã
o do teste aplicado, o que indica a aus
ê
ncia de recurso da decis
ã
o, em viola
çã
o ao contradit
ó
rio e ampla defesa.
Precedentes do Superior Tribunal de Justi
ç
a. Agravo conhecido, mas improvido, mantendo-se a decis
ã
o agravada
à
unanimidade.

(2018.03427815-69, 194.827, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO,
Ó
rg
ã
o Julgador 2
ª
TURMA DE DIREITO P
Ú
BLICO, Julgado em 2018-08-23, Publicado em 2018-08-27)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ENCERRAMENTO. PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. MÉRITO -
ELIMINAÇÃO DE CANDIDATOS EM EXAME DE APTIDÃO PSICOLÓGICA. AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE E OBJETIVIDADE DOS CRITÉRIOS AVALIATIVOS NO EDITAL DE ABERTURA. ILEGALIDADE CONFIGURADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NA REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME PSICOTÉCNICO
COM REGRAS PRÉ-ESTABELECIDAS. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA.

1. Preliminar de carência de ação por perda superveniente e objeto.

1.1. Descabe falar em carência de ação do mandado de segurança, uma vez que o encerramento do concurso público não acarreta a perda do objeto da ação mandamental na qual se discute suposta ilegalidade praticada em etapa do certame. Isto porque o exame de legalidade do ato apontado como coator em concurso público não pode ser subtraído do Judiciário em decorrência pura do encerramento do certame, o que tornaria definitiva a ilegalidade ou abuso de poder alegados. Preliminar rejeitada.

2. Mérito.

2.1. É assente o entendimento no sentido de que a validade do exame psicológico se encontra condicionada a três requisitos a saber: previsão legal, exigência de critérios objetivos e garantia de recurso administrativo.

2.2. Inexistindo no edital do concurso, os critérios

previamente estabelecidos a serem aplicados na fase de avaliação psicológica aos candidatos concorrentes ao Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Pará, sendo imperioso concluir no caso que houve sigilo e subjetividade nesta etapa, emergindo, assim, o direito líquido e certo dos impetrantes à realização de novo exame psicológico, observando-se a sua objetividade.

3. Apelo conhecido e improvido. Em reexame necessário, sentença confirmada.”

(2018.00441808-43, 185.389, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-01-29, Publicado em 2018-02-06)

No mesmo sentido é o parecer da Procuradoria de Justiça:

“Assim, o que se percebe é que a solicitação e a interposição concomitante resultam em recurso sem a devida fundamentação material necessária, haja vista que o fim da entrevista devolutiva é justamente a apresentação dos exames e testes realizados, dos resultados e da conclusão”.

Assim, ao menos nesse momento de análise sumária do feito, presentes se mostram elementos indicativos de que, de fato, a agravado teve cerceado o seu direito de defesa na esfera administrativa, maculando, destarte, o ato ora questionado.

Ademais, ressalta-se, por oportuno, que a continuidade do demandante no concurso permanece dotada de precariedade, condicionada à possibilidade de procedência da ação, razão pela qual mantenho a decisão atacada em todos os seus termos.

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, mantendo
in totum
a decisão proferida pelo Juízo Monocrático.

É como voto.

Belém, 22 de fevereiro de 2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 09/03/2021